Tribunal: TJSP
Processo: 2152821-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152821-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCELO
JOAQUIM, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXEC./INF.
JUV. - FORO DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152821-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14.940
2
Habeas Corpus no: 2152821-57.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Marcelo Joaquim
Juíza de primeiro grau: Dra. Heloisa Margara da Silva Alcantara
VOTO No: 14.940
HABEAS CORPUS Pedido de prisão domiciliar indeferido pelo
Juízo das Execuções Criminais
As medidas previstas na
Recomendação no 62/2020 para contenção do avanço da pandemia
nos estabelecimentos prisionais devem ser analisadas à luz do caso
concreto Paciente que vem recebendo os devidos cuidados médicos
na unidade prisional em que se encontra recolhido Manutenção da
prisão.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública
em favor de Marcelo Joaquim, impugnando o indeferimento do pedido de prisão
domiciliar.
Sustenta a impetrante que o paciente pertenceria ao grupo de risco
para contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19) já que é portador de hepatite C e
possui câncer no figado. Argumenta serem grandes os riscos de contágio nos
estabelecimentos prisionais e menciona a recomendação do Conselho Nacional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152821-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14.940
3
Justiça no 62/2020 que orientou os tribunais e juízes a reverem a necessidade de
manutenção da prisão aos indivíduos pertencentes ao grupo de risco, bem ainda a
recomendação proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF no 347. Por tais
motivos, requer a concessão da prisão domiciliar (fls. 1/24). Junta os documentos de
fls. 27/55.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 59/60).
Prestadas as informações (fls. 64/85), a douta Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem, caso a impetração seja conhecida (fls. 89/99).
É o relatório.
2. Consta das informações acostadas aos autos que o paciente
cumpre pena de 42 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, encontrando-se atualmente em
regime semiaberto, pela prática de diversos delitos, dentre eles, roubo majorado,
extorsão e associação criminosa, cujo término está previsto para 22/01/2035 cálculo
considerando o art. 75, do Código Penal (fls. 67/72).
3. Correto o indeferimento do pedido de prisão domiciliar (fls.
84/85), eis que, consoante o relatório médico acostado aos autos, “(...) o sentenciado
apresentou-se consciente e orientado, sem queixas ou lesões aparentes. Não relatou
nenhum tipo de tratamento de saúde. Não faz uso de medicações. Consta no prontuário
de saúde exame de hepatite C datado de 09/06/2011 e também anotação do médico Dr.
Marcos H. Garcia na data de 30/03/2017 que o sentenciado é acompanhado no
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. (...) Registra no prontuário de saúde a
imunização da vacina influenza 2018, 2019 e 2020. No momento, não apresenta queixa
de saúde” (fls. 75).
Como se vê, o paciente de 53 anos de idade (fls. 67) vem
recebendo os cuidados médicos que lhe são devidos, e, nada obstante ser portador de
comorbidade que o incluiria no grupo de risco para contaminação pelo novo
coronavírus, encontra-se, atualmente, em bom estado de saúde, conforme acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152821-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14.940
4
relatado.
A propósito:
“No que concerne à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, não obstante a gravidade da situação e a necessidade de
serem tomadas providências tendentes a evitar que a pandemia causada pelo
vírus Covid-19 alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas
medidas que favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua
existência não altera a legislação penal, nem a necessidade de cumprimento da
pena imputada. E o paciente ainda não cumpre pena no regime aberto, que nos
termos do artigo 117 da Lei no 7.210/04 é condição para a concessão da prisão
domiciliar, nem sequer fez prova idônea de que integra o grupo de vulneráveis,
ou de que no estabelecimento em que se encontra há risco concreto,
extraordinário, além da impossibilidade de nele ocorrerem os cuidados e
tratamentos
esperados”.
(Habeas
Corpus
Criminal
no
2087502-45.2020.8.26.0000, Relator Des. José Raul Gavião de Almeida, 6a
Câmara de Direito Criminal, j. em 13.05.2020).
Certo é que o paciente se encontra melhor protegido do novo
coronavírus dentro do estabelecimento prisional, onde os casos de contaminação são em
número extremamente reduzido, que no ambiente externo, sobretudo tendo em vista o
crescimento alarmente da doença no Estado de São Paulo, que registra o maior número
de infectados do país.
E, como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal perversa
e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não pode
levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152821-57.2020.8.26.0000 -Voto no 14.940
5
de São Paulo, 10/4/2020).
No mesmo sentido, aliás, recente decisão do Superior Tribunal de
Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de
que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal.” (STJ HC n. 567.408/RJ, Min. R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
4. E, no que diz respeito à ADPF no 347/DF, mencionada na
inicial, cabe lembrar que a medida cautelar proposta em data recente, relativamente à
epidemia do coronavírus, não foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal (sessão de 18/3/2020).
5. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator